Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723443-06.2019.8.07.0000 RECORRENTES: TRANSPORTADORA RODOVIÁRIO A-TRANS LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 550, §5o DO CPC. PENDÊNCIA DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. Considerando que a primeira fase do procedimento de exigir contas visa tão somente aferir a obrigatoriedade da prestação de contas, para declarar a existência ou a inexistência do dever de prestar contas, por meio de decisão interlocutória, não há falar em cabimento de condenação em honorários de sucumbência e de causalidade nessa fase processual. 2. Sendo a decisão que encerra a primeira fase da demanda de exigir contas de natureza decisória e dada a pendência de análise da segunda fase do aludido procedimento, mostra-se prematura a condenação da apelada em honorários sucumbenciais no ponto em que se encontra o conflito, sendo prudente aguardar-se a conclusão integral do procedimento, a fim de verificar a possibilidade de incidência dos honorários reclamados pelo agravante. 3. Recurso conhecido desprovido Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, asseverando que a ação de prestação de contas ainda possui natureza bifásica e no mérito desta primeira fase, se julgado, deve incidir a sucumbência correspondente, inclusive quanto aos honorários advocatícios, os quais devem restar majorados em decorrência do recurso interposto e da atuação nesta esfera. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...)” Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos patronos Teresa Celina Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027